Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-15.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO (21 HORAS). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NÃO PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora, Priscila Araújo Paiva, narra ter realizado contrato de transporte aéreo com a ré Gol Linhas Aéreas S/A, referente ao trecho São Paulo - SP/Brasília - DF, a ser realizado no dia 17.02.2021. Informa que somente quando chegou ao aeroporto de São Paulo, soube do cancelamento do voo e da respectiva realocação em outro voo que só partiria no dia seguinte, e que ainda teria a adição de um trecho de conexão em Goiânia - GO, o que totalizou 21(vinte e uma) horas de atraso para a chegada no destino final, considerando o horário originalmente contratado. Assevera que não recebeu qualquer assistência material, conforme previsto no art. 27 da Resolução 400 da ANAC. Requereu que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00.
2.Insurge-se a empresa ré, em desfavor da sentença que, reconhecendo a falha na prestação de serviços, a condenou ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00(três mil reais), a título de indenização por danos morais decorrentes do descumprimento do dever de informação e assistência ao consumidor com relação ao atraso na partida do voo adquirido pela autora.
3. Em suas razões recursais, a ré alega que o voo foi cancelado por motivos de força maior decorrentes da pandemia da Covid-19, que demandou a readequação dos voos para viabilizar o traslado de maior número de passageiros. Aduz que não houve dano moral e que o valor da indenização é excessivo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A autora apresentou contrarrazões ao recurso da ré, pugnando pela manutenção do julgado (Id. 26.968.051).
4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida luz da legislação consumerista. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. O cancelamento do voo em razão de readequação da malha aérea configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de excludente de responsabilidade previsto no §3o do art. 14 do CDC. Tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano sofrido pela autora, o que atrai a responsabilização da ré.
6. Ademais, na hipótese. não restou demonstrado que o cancelamento do voo se deu em razão do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades e que tenha havido a prévia comunicação à passageira, o que obriga a companhia aérea a cumprir os dispositivos constantes na Resolução no 400 da ANAC, o que também não foi feito pela ré.
7. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. No entanto, a situação narrada nos autos em que o voo foi cancelado para readequação da malha aérea, sendo a autora reacomodada em novo voo com o acréscimo de uma conexão e que acabou por atrasar a sua chegada ao destino final em 21 horas, e não lhe foi prestada qualquer assistência material, sendo tratada com descaso pela empresa; tem-se que a falha na prestação de serviços da ré ultrapassa os limiares do mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa a saúde, honra, sossego e dignidade da passageira, ensejando, dano moral a ser reparado.
8. Cabe ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances, sendo de todo desejável a realização de audiência para tal finalidade. A coerência dessa assertiva, reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos(em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
9. A modificação do valor fixado (no caso R$ 3.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações.
10. Precedente na Turma, com alto poder persuasivo, em razão de envolver a empresa ré: (Acórdão no 1.346.156, Proc.: 0717413-94.2020.8.07.0007, Caso: Graziela de Azevedo Santos versus Gol Linhas Aéreas S/A e Outra; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.